Tribunal: TJMT
Processo: 1006206-94.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006206-94.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 - AUSÊNCIA - NÃO CONSTATAÇÃO - APELO PROVIDO – APELO ADESIVO DESPROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

O prazo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é contado da intimação da garantia do juízo, a qual pode ocorrer por diversos meios.

Os processos administrativos que ensejaram a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foram realizados dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Estando regular os procedimentos administrativos realizados, a pena aplicada à parte Apelada se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON, na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1006206-94.2018.8.11.0003

APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADA:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos pelo Município de Rondonópolis e por Energisa Mato Grosso em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1006206-94.2018.8.11.0003, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade das CDAs de nos. 1288/2017, 1289/2017, 1295/2017 e 1301/2017, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicada nos processos administrativos de números 0115.005.172-8/2015, 0115.002.250-0/2015, 0115.005.328-3/2015, 0115.002.752-0/2015.

Condenou, ainda, o Embargado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 32.998,13 - atribuído em 7-8-2018), consoante dispõe o artigo 85, §4o, III, c/c §3o, I, do Código de Processo Civil.

Consignou, por fim, que, a sentença não estava sujeita ao reexame necessário, porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedia a 100 (cem) salários mínimos (artigo 496, § 3o, III, do CPC).

O Município de Rondonópolis interpôs Recurso de Apelação Cível (id. 25122050), alegando, preliminarmente, a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, ao argumento de que a citação fora recebida em 25-4-2018 (id.13210257 dos autos da Execução Fiscal), e a garantia do Juízo ocorreu somente em 12-7-2018 (id. 14130224 dos autos da Execução Fiscal), deixando, assim, transcorrer o prazo de 5 (cinco) dias para garantir a execução, conforme determina o art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

Alega, ainda, que, a Lei de Execuções Fiscais deve ser integralmente obedecida, sob pena de afronta ao Princípio do Devido Processo Legal e da Segurança Jurídica, bem como que, diante do fato de o magistrado singular ter recebido os Embargos à Execução Fiscal, mesmo a garantia ter sido apresentada fora do prazo de 5 (cinco) dias, é caso de patente violação a teoria da preclusão temporal.

A municipalidade defende também que as multas aplicadas por ela, que originaram as Certidões de Dívida Ativa presentes na Ação de Execução Fiscal proposta na origem, respeitam os Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em sua imposição, estando devidamente fundamentadas, ante a manifesta violação pela Embargante das normas consumeristas e que as referidas CDA’s são válidas, com presunção de certeza e liquidez.

Outrossim, ressalta que, o magistrado singular está adstrito às normas definidas em lei, não poderia ter adentrado ao mérito administrativo, cabendo apenas em juízo de ponderação da razoabilidade e proporcionalidade, averiguar o caso quanto à legalidade, mas, não há o que se discutir quanto à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa, na medida em que o PROCON é órgão fiscalizador das relações de consumo, sobretudo, diante da efetiva violação às normas consumeristas. Portanto, por não existir ilegalidade no ato administrativo que ensejou a aplicação das multas, a reforma da sentença é a medida processual mais adequada para o caso em concreto.

Neste contexto, requer o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando
in totum
a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento à execução fiscal até seus ulteriores termos, bem como, ante o princípio da causalidade, requer a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de honorários de Advogado no patamar de 20% do valor da causa.

Por sua vez, a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A apresentou recurso adesivo no id. 25122059, sustentando que o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente apenas o pedido de nulidade da CDA no 1290/2017 (processo no. 0115.0001.306-9/2015), em decorrência da ausência de cópia do procedimento administrativo que ensejou o presente débito.

Afirma que, verificada a falta da cópia do processo administrativo, era necessário intimar as partes para a apresentação dos mesmo nos autos, antes do julgamento antecipado da lide.

Assevera que, no caso dos autos, a CDA no 1290/2017 (processo 0115.0001.306-9/2015), não traz os elementos que constituem o crédito tributário, não preenchendo assim os requisitos exigidos na lei, impedindo, portanto, que a ENERGISA possa identificar o suposto fato gerador que ensejou a origem da exação.

Assegura que, a multa aplicada é abusiva e ilegal, na medida em que viola frontalmente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade e da finalidade do ato, que inspiram o ordenamento jurídico nacional.

Requer, assim, o provimento do recurso adesivo para reformar parcialmente a sentença para declarar a nulidade da CDA no 1290/2017 (processo 0115.0001.306-9/2015), uma vez que tal multa também carece de motivação, nos termos da sentença proferida.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis (id. 25122067), pugnando pelo desprovimento do apelo.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões no id. 25122075, pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 27890954).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos pelo Município de Rondonópolis e por Energisa Mato Grosso em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1006206-94.2018.8.11.0003, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade das CDAs de nos. 1288/2017, 1289/2017, 1295/2017 e 1301/2017, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicada nos processos administrativos de números 0115.005.172-8/2015, 0115.002.250-0/2015, 0115.005.328-3/2015, 0115.002.752-0/2015.

Condenou, ainda, o Embargado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 32.998,13 - atribuído em 7-8-2018), consoante dispõe o artigo 85, §4o, III, c/c §3o, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, ressalto que, a sentença não está sujeita à Remessa Necessária, pois o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excede a 100 (cem) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, §3o, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

(...)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Inclusive, neste sentido é a jurisprudência pátria. Veja-se:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REEXAME NECESSÁRIO. Execução fiscal com débito relativo a ICMS cujo valor está muito aquém do patamar de 500 salários mínimos. Não cabimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, II, do NCPC. Reexame necessário não conhecido. CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados que bastam para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Débito declarado e não pago. Alegação de nulidade do título executivo. Impossibilidade. Certidão da Dívida Ativa que observa o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e preenche os requisitos do art. 202 do CTN. Súmula no 436 do STJ. Iliquidez não configurada. MULTA. Pretensão de reduzir a multa. Inadmissibilidade. Conforme entendimento consolidado no STF, somente a multa que extrapola 100% do valor d tributo pode ser considerada confiscatória. Legalidade da multa. Não configuração de confisco TAXA SELIC. Legalidade. É possível aplicar a taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora, a partir de 01/01/1999, diante da expressa previsão da Lei Estadual no 10.175/98. Precedente do C. STJ. JUROS DE MORA. A taxa de juros deve ser limitada à taxa da SELIC. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo Órgão Especial. Improcedência da ação, com observação. Reexame necessário não conhecido e recursos da embargante e da Fazenda improvidos.

(TJ-SP - APL: 01450599320128260100 SP 0145059-93.2012.8.26.0100, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 13/9/2016, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/9/2016).

Ademais, constato que o Juízo singular expressamente dispensou a realização da Remessa Necessária da sentença, assim, ante a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial, entendo que, de fato, não é o caso de submeter a decisão ao Reexame Necessário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no RMS 44671/MA. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475, § 1o DO CPC. AVOCAÇÃO DE PROCESSO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO ESTADO NO ÂMBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA OBRIGATÓRIA EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELO JUIZ SENTENCIANTE COM FUNDAMENTO NOS PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 475 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECURSO CONTRA TAL DISPENSA. SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. ILEGALIDADE NA AVOCAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Lei no 10.352/2001 alterou o Código de Processo Civil, objetivando imprimir maior eficiência e celeridade na entrega da prestação jurisdicional nos tribunais, bem como restringir o emprego do reexame necessário. 2. Os parágrafos 2o e 3o do art. 475 do CPC estabelecem hipóteses de descabimento da devolução oficial. 3. Caso concreto em que o juiz, proferindo sentença contra o Estado em ação ordinária, expressamente dispensou o reexame necessário, invocando, para isso, os §§ 2o e 3o do art. 475 do CPC, cuja decisão, à falta de recurso voluntário, transitou em julgado. 4. É certo, então, que a coisa julgada aí formada alcançou o tópico sentencial também no ponto em que assentou a desnecessidade de sujeição do julgado ao duplo grau obrigatório, situação diversa daquela em que o magistrado se omite acerca do cabimento, ou não, da remessa
ex officio
, autorizando, aí sim, a avocação pelo Presidente do Tribunal a qualquer momento. 5. Em semelhante contexto, no qual o juiz expressamente dispensou o reexame obrigatório, reveste-se de incontornável ilegalidade a avocação do processo pelo Presidente do Tribunal de origem (art. 475, § 1o do CPC), impondo-se a cassação do respectivo ato. 6. Consoante o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha, "Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC" (A fazenda pública em juízo. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 227). 7. Recurso ordinário provido, com a concessão da segurança.”

(STJ, Primeira Turma, RMS 44671/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2015).

Assim, pelo exposto, deixo de realizar o Reexame Necessário da sentença.

VOTO (DA PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município de Rondonópolis argui, em preliminar, que os Embargos do Devedor não podem ser conhecidos, uma vez que a garantia do juízo foi oferecida depois de transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias da efetivação da citação, ocorrendo a preclusão temporal para realização do depósito do montante executado, impossibilitando a apresentação dos embargos do devedor.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos dos artigos 8o, 9o e 10, da Lei n.o 6830/1980 (Lei de Execuções Ficais), depois de efetivada a citação, o executado tem o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a dívida ou garantir a execução, sob pena de ter os seus bens penhorados, como cito:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

[....]

Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9o, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. [...].

Já o art. 16 da LEF, estabelece que os Embargos podem ser opostos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do depósito, apresentação de prova da fiança bancária ou do seguro garantia, ou intimação da penhora,
in verbis
:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. [...].

Em uma leitura rápida dos artigos 8 e 16 da Lei de Execução Fiscal, tem-se uma falsa ideia de que o prazo limite para se efetuar o depósito com a finalidade de se iniciar a contagem do prazo para oposição dos embargos do devedor é de 5 (cinco) dias a partir da efetivação da citação.

No entanto, a garantia do juízo pelo devedor de forma extemporânea não impede que o devedor oponha embargos à execução, mas, apenas obsta que a Fazenda Pública nomeie bens à penhora na forma do artigo 10, da Lei n.o 6830/1980 depois dessa data.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento, por meio do Recurso Paradigma REsp 1112416/MG (Tema Repetitivo 131), que o termo inicial para oposição dos embargos se dá a partir da data da efetiva intimação da penhora no executivo fiscal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO
A QUO
DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE PENHORA. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. [...] 3. O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido. [...]”.

(STJ - REsp 1112416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/5/2009, DJe 9/9/2009).

No caso dos autos, observa-se que a Apelada foi citada no feito executivo em 23-4-2018, sendo o A.R. juntado aos autos em 15-5-2018 (Id. 13210257 da Execução Fiscal).

Em 12-7-2018 a Executada apresentou o seguro garantia para o fim de oposição de embargos do devedor, sendo que até essa data não havia sido realizado qualquer penhora de bens no feito executivo e nem a indicação de bens pela parte exequente.

Com efeito, embora o depósito pelo devedor tenha sido realizado depois do prazo estabelecido no art. 8o da Lei de Execuções Fiscais, seria incoerente reconhecer a preclusão temporal da garantia, impossibilitando a oposição dos embargos à execução, se o prazo para apresentação da defesa poderia passar a fluir em data posterior, com a realização da 1a penhora no executivo fiscal.

E mais, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “o termo
a quo
para a contagem do prazo para a interposição de embargos à execução fiscal é a data da intimação do depósito, sendo necessária inclusive a redução a termo da penhora realizada”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM PARA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o termo
a quo
para a contagem do prazo para a interposição de embargos à execução fiscal é a data da intimação do depósito, sendo necessária inclusive a redução a termo da penhora realizada. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1198682/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018; REsp 1690521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017. II - A 1a Seção, em sede de recurso especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consolidou entendimento de que o termo inicial para a oposição de embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido (REsp. 1.112.416/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Dje 9.9.2009). III - Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no AREsp 1133574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).

In casu
, verifica-se que os Embargos do Devedor foram opostos em 7-8-2018, ou seja, menos de 30 (trinta) dias da data em que foi garantida a execução (12-7-2018), sendo, portanto, tempestivo.

Assim,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de Ação de Execução Fiscal posposta pelo Município de Rondonópolis em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, visando a cobrança de débito objeto das Certidões de Dívida Ativa ns. 1288/2017 1289/2017, 1290/2017 1295/2017 e 1301/2017, as quais somam o valor de R$ 32.998,13 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e treze centavos), relativas à multa de Procon.

As referidas multas foram impostas no bojo dos processos administrativos ns. 0015.005.172-8/2015, 0115.002.250-0/2015, 0015.001.306-9/2015, 0015.005.328-3/2015 e 0015.002.752-0/2015, instaurados pelo PROCON do Município de Rondonópolis, em decorrência de reclamação formulada por consumidores.

O Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados nos embargos à execução opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para declarar a nulidade das CDAs de nos. 1288/2017, 1289/2017, 1295/2017 e 1301/2017, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicada nos processos administrativos de números 0115.005.172-8/2015, 0115.002.250-0/2015, 0115.005.328-3/2015, 0115.002.752-0/2015.

O Município de Rondonópolis, em seu apelo, defende que as multas aplicadas por ela, que originaram as Certidões de Dívida Ativa presentes na Ação de Execução Fiscal proposta na origem, respeitam os Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em sua imposição, estando devidamente fundamentadas, ante a manifesta violação pela Embargante das normas consumeristas e que as referidas CDA’s são válidas, com presunção de certeza e liquidez.

Outrossim, ressalta que, o magistrado singular está adstrito às normas definidas em lei, não poderia ter adentrado ao mérito administrativo, cabendo apenas em juízo de ponderação da razoabilidade e proporcionalidade, averiguar o caso quanto à legalidade, mas, não há o que se discutir quanto à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa, na medida em que o PROCON é órgão fiscalizador das relações de consumo, sobretudo, diante da efetiva violação às normas consumeristas. Portanto, por não existir ilegalidade no ato administrativo que ensejou a aplicação das multas, a reforma da sentença é a medida processual mais adequada para o caso em concreto.

Neste contexto, requer o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando
in totum
a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento à execução fiscal até seus ulteriores termos, bem como, ante o princípio da causalidade, requer a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de honorários de Advogado no patamar de 20% do valor da causa.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Ademais, ressalto que de acordo com julgados do Superior Tribunal de Justiça, o Procon, em virtude do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente de a reclamação ter sido realizada individualmente por um consumidor.

Por oportuno, sobressaem as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor. [...] VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/9/2017) PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.523.117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/8/2015). Destarte, o acórdão recorrido não merece subsistir. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação acima. Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, para que prossiga no julgamento do feito como entender de direito.

Publique-se. Brasília, 1o de outubro de 2018.

MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator.

(STJ - REsp: 1545316 SC 2015/0182009-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 5/10/2018).

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. DECORRENTE DE SANÇÃO APLICADA COM LASTRO NOS ARTIGOS 56, I, E 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A COMINAÇÃO DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA SUA AQUILATAÇÃO. É legítima a atuação do órgão de proteção e defesa do consumidor que decide pela imposição de penalidade em virtude de descumprimento de obrigação de natureza individual interpartes.

(TJ-SC - AC: 03034024920158240033 Itajaí 0303402-49.2015.8.24.0033, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/7/2019, Quarta Câmara de Direito Público).

Registro, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico. O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014).

In casu
, verifico que todas as decisões administrativas foram fundamentadas nas provas e nos dados constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelos consumidores, quanto as informações prestadas pela prestadora de serviços.

Logo, entendo que inexistem motivos que possam inquinar de ilegal os processos que culminaram na penalização da parte Apelada, haja vista que é notório que esta teve pleno conhecimento do desenrolar dos procedimentos ocorridos no âmbito do PROCON, pois em todos eles foram apresentados defesas administrativas.

Outrossim, da análise dos autos, é possível inferir que as infrações administrativas estão devidamente comprovadas nos autos dos procedimentos administrativos, em razão das irregularidades cometidas pela Apelada.

Destarte, devidamente motivado, portanto, o ato administrativo consistente na condenação da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento da multa, consoante dicção do artigo 56, inciso I, do CDC, As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa, mormente porque fora comprovado o cometimento de irregularidades por parte desta em relação às partes hipossuficientes, à luz da norma consumerista.

Assim, conforme restou demonstrado nos autos, as decisões administrativas estão devidamente fundamentadas e motivadas, sendo manifesta a legalidade das mesmas, que, inclusive, foram confirmadas em sede de Recursos Administrativos, de forma que não existe a propalada falta de fundamentação e motivação.

Deste modo, estando regular os procedimentos administrativos realizados, a pena aplicada à parte Apelada se mostra apta a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Portanto, verificando que a pena pecuniária foi estabelecida observando-se o devido processo legal, a proporcionalidade e razoabilidade, com devida motivação e fundamentação, deve ser reconhecida a validade do processo realizado pelo PROCON, bem como a multa por ele aplicada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.

(Ap 177981/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2018, publicado no DJE 11/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON –– POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

(Ap 158349/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/1/2018, publicado no DJE 20/2/2018).

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ficar demonstrado que a decisão administrativa fundamenta-se nas provas constantes nos autos, considerando as irregularidades constatadas quando da fiscalização, precedidas do contraditório e da ampla defesa.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da multa, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

(Ap 84912/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/8/2017, publicado no DJE 6/9/2017).

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade e falta de motivação nos procedimentos administrativos, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que as decisões foram devidamente fundamentadas e motivadas.

No que tange ao
recurso adesivo
, sem razão a Apelante Energisa.

Isso porque, a Apelante deixou de trazer aos autos cópia do processo administrativo no. 0115.0001.306-9/2015 e, sendo este o documento que determinou a infração e aplicou a multa, ambas questionadas, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como acontece com os atos administrativos.

Portanto, cabia à Apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

Por outro lado, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no mencionado no processo administrativo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Desse modo, penso que não compete ao Judiciário se fazer de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017).

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

No que tange a nulidade da certidão de dívida ativa no 1290/2017, mais uma vez sem razão.

Nota-se que, na certidão de dívida ativa consta o valor nominal da multa, bem como a indicação da natureza e do fundamento, qual seja multa por autos de infração proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Além disso, “a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída” (artigo 204 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).

[...] Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1421835/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014).

Aliás, por se tratar de ato administrativo, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para fins de reformar a sentença, julgando-a improcedente e restabelecendo a exigibilidade das multas aplicada nos processos administrativos de números 0115.005.172-8/2015, 0115.002.250-0/2015, 0115.005.328-3/2015, 0115.002.752-0/2015.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo para manter a multa aplicada no processo administrativo no. 0115.0001.306-9/2015. Inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020